Tribunal: TCU
Processo: 003.744/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), por meio do Ofício TCE/DP/NAS/GEEC 1008/2021, de 9/11/2021, sobre o Acórdão TC 508/2015, relatora Conselheira-Substituta Alda Magalhães, prolatado no processo TC 0901753-7, relativamente ao exame da prestação de contas da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur), relativa ao exercício de 2008. Considerando que diante dos fatos apontados esta Corte decidiu, por meio do Acórdão 3518/2022-TCU-Primeira Câmara , conhecer da presente representação, determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 90 (noventa) dias, reanalisasse as prestações de contas dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, celebrados com a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur), à luz das informações trazidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nesta representação, remetendo, ao final do referido prazo, informações sobre as conclusões e providências adotadas a esta Corte de Contas, e encaminhar cópia integral destes autos ao Ministério do Turismo como subsídio ao cumprimento da determinação, Considerando que em resposta o aludido Ministério remeteu informação e documentação que comprova a devolução integral dos recursos ainda em 2016, Considerando que diante das informações prestadas a SecexDesen propõe seja a representação considerada prejudicada no mérito, dando ciência ao Ministério do Turismo e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, arquivando-se os autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro nos arts. 143 e 237 do Regimento Interno/TCU, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar esta representação, no mérito, prejudicada, tendo em vista que a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur) efetuou a devolução total dos recursos dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, com os acréscimos legais; b) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do acórdão; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.744/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.